Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/ré) em face da decisão (ID 199174649, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, proposta por D.M.Q., menor rep. por sua genitora A.S.M. (agravados/autores), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA LÚCIA OU OUTRO HOSPITAL PARTICULAR, localizado no Distrito Federal, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 60831720), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito da Agravada em face da Agravante é totalmente nula, uma vez que esta sequer possui relação jurídica com aquela e que, conforme se verifica na peça inicial e documentos nos autos originários, a Agravada afirmou ser a Agravante legitimada a compor o polo passivo da demanda, para que esta fosse, forçadamente, obrigada a custear os exames médicos pleiteados. Alega que, no entanto, a Agravante não possui qualquer meio para cumprir a determinação do Juízo a quo, pois, além do contrato discutido ter sido firmado com outra Operadora de Saúde, a Agravante não tem qualquer ingerência nele, pelo que não recebe os pedidos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que torna a obrigação inexequível por parte da Agravante e que, sendo assim, é parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda como para efetivar a tutela de urgência. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para indeferir a tutela provisória concedida à Agravada, ou, subsidiariamente, havendo manutenção do decisum agravado, que este, ao menos, seja reformado para que seja fixado prazo para o cumprimento da tutela de urgência, bem como a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, tendo vista o risco eminente de enriquecimento ilícito da Agravada. Preparo (ID 60831721). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o deferimento, na decisão combatida, do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA LÚCIA OU OUTRO HOSPITAL PARTICULAR, localizado no Distrito Federal, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, uma vez que se trata de menor com 4 meses de vida, que necessita de internação em leito de UTI, diante da gravidade de seu quadro clínico. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se.